Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Serviço odontológico. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação de indenização por falha na prestação de serviço odontológico.
2 - A decisão agravada reconheceu a relação de consumo entre as partes, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e determinando a inversão do ônus da prova, por entender que o autor é hipossuficiente para a produção da prova técnica necessária, atribuindo à parte ré o encargo de demonstrar a regularidade dos serviços prestados.

II. Questão em discussão
3 - A questão jurídica em debate é única: (i) possibilidade de inversão do ônus da prova em demanda por falha na prestação de serviços odontológicos, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

III. Razões de decidir
4 - A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6o, VIII, do CDC, sendo admitida quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.
5 - A responsabilidade pelo fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.
6 - A técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do CPC, autoriza a atribuição do encargo probatório à parte que detenha melhores condições de produzi-lo, o que, no caso, recai sobre a empresa odontológica.
7 - A autora apresentou elementos que indicam a verossimilhança das alegações, como contrato, ficha de atendimento e laudo técnico, sendo suficiente para justificar a inversão do ônus da prova, que detém melhores condições técnicas, a produção da prova da regularidade do serviço prestado.
8 - A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a pertinência da inversão do ônus da prova em casos de falha na prestação de serviços odontológicos, especialmente quando há vulnerabilidade técnica do consumidor.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - A inversão do ônus da prova pode ser determinada com base na verossimilhança das alegações ou na hipossuficiência técnica do consumidor. 2 - A responsabilidade pelo fato do serviço impõe ao fornecedor o encargo de demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de excludente legal. 3 - A técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova autoriza a atribuição do encargo à parte que detenha melhores condições de produzi-lo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, § 1o; CDC, arts. 6o, VIII; 12, § 3o; 14, caput e § 3o; 17; 29 ;38.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04/04/2019. TJDFT, Acórdão 2033813, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13/08/2025. TJDFT, Acórdão 2006765, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04/06/2025. TJDFT, Acórdão 1997313, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08/05/2025.